Tribunal: STF
Processo: MS 37511
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Pedro Struthos Neto impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão de nº 9.743/2020-1ª Câmara, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “SUMÁRIO: PEDIDO DE REEXAME. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE VANTAGENS REFERENTES A PLANOS ECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE ABSORÇÃO DAS VANTAGENS PELOS PLANOS DE CARREIRAS SUPERVENIENTES. ILEGALIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS E DO TCU. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. 



    Narra o Impetrante ser servidor inativo da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), sendo titular de aposentadoria por invalidez concedida em 22/12/2006 (eDOC 6, p. 1). Afirma, ainda, que recebe desde 1993 parcelas judiciais decorrentes de plano econômico (eDOC 8, p. 52), as quais, por não haverem sido absorvidas por reajustes posteriores, foram consideradas ilegais pelo TCU, acarretando na negativa de registro de sua aposentadoria (eDOC 10, p. 4).



    Assevera o Impetrante, primeiramente, que a medida encontra óbice na regra geral de prescrição que consta do art. 205 do Código Civil, bem como na Súmula Vinculante nº 3 do STF, porquanto, tendo ocorrido a concessão da aposentadoria e das parcelas há mais de cinco anos, não poderia a Administração anular os respectivos atos. Traz à colação precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que, em tese, acolheriam sua pretensão, destacando-se o RE 636.553 RG.



    Alega violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, eis que teria havido cancelamento sumário da aposentadoria do Impetrante, em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nisto, aduz que o direito de defesa do qual é titular foi cerceado pela Corte de Contas, porquanto esta “não primou pela notificação prévia do impetrante, chamando-o para impugnar os supostos erros tidos por ilegais” (eDOC 1, p. 10). 



    Sustenta que as decisões do Tribunal de Contas da União estão sujeitas a rescisão na esfera judicial, concluindo que “o Judiciário não pode deixar de analisar a motivação legal disposta na instância administrativa quando esta se encontra contrária a prova dos autos, contrária a lei ou cerceando o direito de defesa do envolvido”(eDOC 1, p. 15).



    Afirma que não poderia haver mudança nas parcelas concedidas judicialmente, protegidas pelos princípios constitucionais da coisa julgada, da segurança jurídica e do direito adquirido. Por conseguinte, aduz que “o TCU, paradoxalmente, preferiu considerar o ato ilegal, do impetrante, quando deveria, por coerência, determinar que a UNIR alterasse o nome da rubrica para VPNI, pois demonstrado está que a sentença de mérito expressamente determinou a incorporação dos índices aos salários/proventos daqueles servidores” (eDOC 1, p. 22).



    Ao final, requer a nulidade “dos atos tomados pela autoridade coatora nos autos do Processo TC nº 015.361/2018-7, tornando definitivamente nulo o Acórdão nº 9.743/2020, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União” (eDOC 1, p. 31). 



    Requerida a concessão de medida cautelar, restou deferida nos seguintes termos (eDOC 15):



    “Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que se demonstre a existência de fundamento relevante, com comprovação de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao termo do processo. 



    O ato apontado como coator, neste momento de cognição, não se afigura geral e abstrato, tendo aptidão para, em tese, desconstituir situações jurídicas que, como aduz o Impetrante, estão há muito consolidadas.



    É verdade que o Tribunal de Contas da União afastou a decadência do direito de revisão do ato de aposentadoria, assentando que



    “descabe invocar o art. 54 da Lei 9.784/1999 quando a questão versar acerca da apreciação de atos sujeitos a registro e regulados, integral ou subsidiariamente, por lei específica, no caso a Lei 8.443/1992”.



    Em recente precedente firmado em sede de repercussão geral, no entanto, a Corte entendeu, com o voto contrário deste Relator, que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo quinquenal do art. 54 da Lei n. 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, face aos postulados da segurança jurídica, da confiança legítima e da necessidade de estabilização das relações jurídicas. O acórdão do Plenário foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”



    (RE 636.553 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19.02.2020). 



    Tratando-se de situação jurídica em que o direito de aposentadoria foi concedido há aproximadamente treze anos, e o direito ao recebimento das parcelas judiciais estabilizou-se há mais de vinte e sete anos, a necessidade de preservação dos princípios constitucionais que dão ensejo à norma contida no art. 54 da Lei nº 9.784/99 – evitando, com isso, seu esvaziamento – empresta plausibilidade às alegações do Impetrante.



    Ademais, a iminência de instauração de processos administrativos tendentes a rever situações já consolidadas representa, em tese, ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva. 



    Ante o exposto, havendo fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão n. 9.743/2020 da 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União em relação ao Impetrante”.



    A autoridade apontada como coatora apresentou informações, manifestando-se, inicialmente, pela litispendência, tendo em vista “que o Impetrante já ajuizou a ação de procedimento comum 1012581-83.2020.4.01.4100”(...) “perante a 1ª Vara Federal Cível da SJRO, em 06/10/2020, almejando a anulação dos acórdãos proferidos no processo de aposentadoria TC-015.361/2018-7, cujo pedido de tutela antecipada foi indeferido em 15/10/2020. Posteriormente, o Impetrante, em 17/11/2020, requereu a desistência da ação” (eDOC 21, p. 4). 



    Além disso, relatou o seguinte (eDOC 21, p. 10-19): 



    “No caso concreto, o ato concessório da aposentadoria do Impetrante foi encaminhado para análise do TCU em 10/05/2018, como indica o formulário de concessão Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – Sisac deste Tribunal (doc. 2), e o julgamento da concessão em apreço ocorreu na Sessão de 31/03/2020 da 1ª Câmara, ou seja, muito antes de haver transcorrido o prazo de cinco anos que tornaria obrigatório o oferecimento de contraditório ao interessado.



     17. Ainda a esse respeito, o Impetrante se equivoca ao asseverar que o ato de aposentadoria teria sido encaminhado ao TCU em 12/03/2007. Essa foi a data em que os autos foram remetidos ao órgão de controle interno, e não ao TCU. Repita-se, segundo consta das informações do Sisac, o aludido ato apenas foi encaminhado ao TCU em 10/05/2018. 



    (...)



    45. No caso, como visto, o julgamento ocorreu em 31/03/2020 (Acórdão 3.828/2020-TCU-1ª Câmara). Porém, como salientado no tópico precedente, o prazo de cinco anos foi respeitado, contado a partir da entrada do ato no TCU, nos exatos termos da tese fixada no RE 636.553.



    46. Conclui-se pela não ocorrência, no caso concreto, de decadência, uma vez que o caso concreto foi apreciado nos estritos termos da decisão do STF no RE 636.553”.



    A União, preliminarmente, requer o seu ingresso na lide (eDOC 28, p. 1) e interpõe agravo regimental em face da decisão que deferiu o pedido de medida liminar, alegando a ausência de decadência, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, considerando que “a data de 12/03/2007, indicada pelo impetrante, foi “a data em que os autos foram remetidos ao órgão de controle interno, e não ao TCU” (eDOC 28, p. 3-4) (grifos dos originais), tendo em vista que o TCU demonstrou que, da chegada aos autos referente à concessão inicial da aposentadoria do Impetrante naquela Corte e o seu efetivo julgamento transcorreu o prazo de menos de 2 (dois) anos, em consonância com a decisão proferida no RE 636.553-RG, Tema 445, da sistemática da repercussão geral. 



    Alega, portanto, que não há plausibilidade jurídica nas alegações do Impetrante, tampouco perigo na demora a justificar a manutenção da medida liminar, pugnando pela reconsideração da decisão e cassação da liminar deferida.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 34):



    “Mandado de segurança. Aposentadoria considerada ilegal pelo TCU. Medida cautelar deferida para suspender os efeitos do acórdão do TCU. Agravo. Aposentadoria. Ato complexo. Concessão em 2007. Remessa do processo de aposentadoria ao TCU em 2018. Julgamento realizado pela Corte de Contas em 2020, dentro do quinquênio legal. Alegada violação ao devido processo legal. Inocorrência. Decadência não configurada. Parecer pela denegação da segurança, prejudicada a análise do agravo interno”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o ingresso da União, conforme requerido. 



    De fato, após as informações da autoridade coatora, constata-se a ausência de direito líquido e certo do Impetrante. 



    Com efeito, esta Corte reconheceu a repercussão geral na questão relativa à incidência do prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/99 aos processos de análise de legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, pensão e reforma pelos Tribunais de Contas e, no mérito, proferiu acórdão assim redigido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso” (RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.05.2020). 



    A respeito, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 3. No caso, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro a que alude a tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.324-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.12.2020). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – APOSENTADORIA – ATO CONCESSIVO INICIAL – REGISTRO – PROCEDIMENTO DE CONTROLE EXTERNO DE LEGITIMIDADE JURÍDICA (CF, ART. 71, III) – APLICABILIDADE DO DO PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 636.553/RS – O ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, QUE SE REVESTE DE NATUREZA COMPLEXA, SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A ANÁLISE DE SUA LEGALIDADE E ULTERIOR REGISTRO PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – OBSERVÂNCIA, EM TAL HIPÓTESE, DOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA – DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO: EXERCÍCIO NÃO ASSEGURADO NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO – LEGITIMIDADE DESSA COMPREENSÃO – SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF – INACUMULABILIDADE DE DETERMINADA GRATIFICAÇÃO (GAE) COM A REMUNERAÇÃO PERTINENTE AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA OU DE CARGO EM COMISSÃO (LEI Nº 11.416/2006, ART. 16, § 2º) – INOCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL, QUANDO RETIFICADO O ATO DE APOSENTADORIA, POR DETERMINAÇÃO DO TCU, NO CONTEXTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 35.452-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    No caso, considerando que não se consumou o lapso de cinco anos entre a chegada do ato administrativo que concedeu a aposentadoria e a apreciação da sua legalidade pelo TCU, não ocorreu a apontada decadência. 



    Isso porque, segundo constam das informações, a aposentadoria do Impetrante foi concedida no ano de 2006, os autos foram remetidos ao TCU em 2018 e o julgamento ocorrido em 2020.



    Verifica-se, portanto, que se observou, no caso, o quinquênio legal, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99. 



    Quanto à questão envolvendo os planos econômicos, o TCU decidiu em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que não há ofensa ao princípio da coisa julgada quando se verifica modificação no contexto fático-probatório, como no caso em análise. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA: SUA ABSORÇÃO, POR LEI QUE MAJOROU VENCIMENTOS: INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO OU AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TRIBUNAL DE CONTAS: JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE APOSENTADORIAS: CONTRADITÓRIO. I. - Gratificação incorporada, por força de lei. Sua absorção, por lei posterior que majorou vencimentos: inexistência de ofensa aos princípios do direito adquirido ou da irredutibilidade de vencimentos, na forma da jurisprudência do STF. II. - Precedentes do STF. III. - O Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria, exercita o controle externo que lhe atribui a Constituição, no qual não está jungido a um processo contraditório ou contestatório. IV. - Mandado de Segurança indeferido” (MS 24784, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 25.06.2004). 



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PODERES DO RELATOR. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ao julgamento do RE 596.663, esta Suprema Corte decidiu o tema nº 494 da Repercussão Geral, assentando a seguinte tese: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.” 3. No caso, a Corte de Contas da União registrou que as parcelas atinentes a planos econômicos, objeto da decisão transitada em julgado em 04.3.1991, foram posteriormente absorvidas pela estrutura remuneratória da impetrante, por meio de alterações implementadas pelas Leis 11.091/2005 e 11.784/2008 (conversão da MP 431/2008). 4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (MS 31.353-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.04.2015). 



     “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. URP/1989. 26,05%. IPC/1987. 20%. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014. 2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 3. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao Tribunal de Contas da União. A partir desse momento é que começa a correr o prazo decadencial estabelecido pelo art. 54 da Lei 9.784/1999. Precedentes: MS 27.722 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22/06/2016; MS 27.628 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; MS 28.604 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21/02/2013; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12/03/2010. 4. In casu, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes – RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida – RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual” – RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 35.483-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.06.2018). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA: EXCLUSÃO DE PARCELA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA E DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 33.449-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.09.2019). 



    “(...) Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes” (...) (Rcl 25.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.04.2018).



    Ante o exposto, com fulcro no recente entendimento desta Corte a respeito da questão em exame, Tema 445, da sistemática da repercussão geral, com base no art. 205 do RISTF, denego a segurança e casso a liminar anteriormente deferida, prejudicado o agravo regimental interposto pela União. 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Contas da União e à Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Federal de Rondônia- UNIR acerca do teor da presente decisão. 



    Publique-se e intime-se. 



    Brasília, 06 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente